Tribunal: TJPA
Processo: 0803487-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803487-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE MAIA TEIXEIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Agravo de instrumento. Tutela de urgência indeferida. Direito processual civil e do consumidor. Empréstimo consignado. Alegação de vício de consentimento. Existência de contratação não negada. Registro de biometria. Necessidade de dilação probatória. Inversão do ônus da prova como regra de instrução. Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano grave. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória proposta pela autora em face de instituição financeira, indeferiu tutela de urgência destinada a suspender descontos de empréstimo consignado e a declarar a inexistência do débito, ao fundamento de necessidade de dilação probatória para esclarecimento da regularidade da contratação.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à suspensão imediata de descontos de empréstimo consignado, diante de alegação de vício de consentimento e de incidência das normas consumeristas, em contexto de controvérsia que demanda instrução probatória.

III.
Razões de decidir

3.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), e, em cognição sumária, a própria autora não nega a contratação, havendo registro de biometria vinculada à operação, elemento que indica manifestação de vontade e afasta, por ora, a verossimilhança necessária para suspender os efeitos do pacto sem prova robusta de fraude ou irregularidade.

4.

A apuração de eventual nulidade do negócio jurídico ou de vício de consentimento demanda instrução probatória adequada (CC, arts. 104 e 166; CC, arts. 138 e seguintes), não sendo juridicamente possível, em sede liminar, afastar os efeitos de contrato existente com base apenas em alegações que carecem de lastro probatório mínimo.

5.

A incidência do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14) não dispensam a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC; a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) é regra de instrução e não substitui a exigência de probabilidade do direito para antecipação de tutela.

6.

O alegado prejuízo financeiro decorrente dos descontos não caracteriza, no caso, risco concreto de dano grave ou irreversível, pois eventual procedência pode ensejar repetição do indébito, se cabível (CDC, art. 42, parágrafo único), e a suspensão imediata sem prova segura pode gerar desequilíbrio contratual indevido; a decisão que remete a controvérsia à cognição exauriente preserva o contraditório substancial e o devido processo legal (CPC, arts. 9º e 10; CF, art. 5º, LIV).

IV.
Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Agravante, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória ajuizada pela agravante em face da instituição financeira agravada, por meio da qual o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que a controvérsia demanda dilação probatória.

Na origem, a autora sustenta a existência de irregularidades na contratação de empréstimo consignado, afirmando vício de consentimento e requerendo a suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício, bem como a declaração de inexistência do débito.

O magistrado singular, contudo, ao analisar o pedido liminar, entendeu não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da necessidade de produção probatória para esclarecimento dos fatos, notadamente quanto à regularidade da contratação.

Inconformada, a agravante sustenta que se trata de relação de consumo, invocando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e art. 3º da Lei nº 8.078/1990), defendendo a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e afirmando que os descontos seriam indevidos.

Alega, ainda, que a manutenção das cobranças lhe causa prejuízo financeiro relevante, insistindo na probabilidade do direito e no perigo de dano, requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Indeferida a tutela recursal em ID 25248677.

Contrarrazões ID 25838282 pugnam pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre destacar que a tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

No caso concreto, colhe-se dos autos de origem que a própria autora não nega a contratação do crédito, havendo registro de biometria vinculada à operação questionada, elemento que, ao menos em juízo de cognição sumária, indica a existência de manifestação de vontade.

A insurgência recursal fundamenta-se essencialmente na alegação de vício na contratação. Todavia, a aferição acerca da eventual nulidade do negócio jurídico (arts. 104 e 166 do Código Civil) ou da ocorrência de vício de consentimento (arts. 138 e seguintes do Código Civil) demanda instrução probatória adequada.

Não se mostra juridicamente possível, em sede liminar, afastar os efeitos de contrato cuja existência não é negada pela própria parte autora e que se encontra amparado por elemento técnico de identificação biométrica, sem que haja prova robusta de fraude ou irregularidade.

A invocação do Código de Defesa do Consumidor não altera essa conclusão. Ainda que se reconheça a incidência das normas consumeristas (art. 14 do CDC), a responsabilidade objetiva do fornecedor não afasta a necessidade de demonstração mínima da verossimilhança das alegações para fins de concessão de tutela antecipada.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) constitui regra de instrução e não substitui a exigência de demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de medida de urgência.

Quanto ao perigo de dano, embora os descontos possam impactar a esfera patrimonial da agravante, não se evidencia situação de irreversibilidade ou risco concreto de dano grave, sobretudo porque eventual procedência da ação ensejará a repetição do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), se cabível.

De outro lado, a suspensão imediata dos descontos, sem prova segura da irregularidade contratual, pode gerar desequilíbrio contratual indevido, contrariando o princípio do pacta sunt servanda, mitigado apenas nas hipóteses legalmente demonstradas.

A decisão agravada, ao reconhecer a necessidade de dilação probatória, harmoniza-se com o princípio do contraditório substancial (art. 9º e art. 10 do CPC) e com a diretriz da primazia do julgamento de mérito fundada em cognição exauriente.

Não se verifica, portanto, qualquer teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder apto a justificar a reforma da decisão interlocutória, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Ao contrário, a prudência do Juízo de origem preserva o devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal), evitando a concessão de medida satisfativa sem o necessário lastro probatório.

Diante do exposto, voto, pois, pelo conhecimento e improvimento do agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, sem prejuízo da regular instrução do feito na origem e do exame aprofundado da controvérsia à luz do conjunto probatório que vier a ser produzido.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 26/03/2026